Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-52.2014.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001988-52.2014.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA - CPF: 706.933.661-68 (RECORRIDO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), ANA RODRIGUES DA PURIFICACAO - CPF: 395.716.291-20 (RECORRIDO), ANTONIO CIRQUEIRA ALVES - CPF: 318.628.021-49 (RECORRIDO), EDNA AMORIM SOUZA - CPF: 042.165.861-47 (RECORRIDO), VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 284.312.351-87 (RECORRIDO), VERNI PAULINA REINHEIMER - CPF: 325.861.751-15 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDORES DO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ––
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1 -
No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

4.
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0001988-52.2014.811.0012 - CÓDIGO 66928 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

INTERESSADOS:

ADRIANA DE OLIVEIRA

ANA RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO

ANTONIO CIRQUEIRA ALVES

EDNA AMORIM SOUZA

VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA

VERNI PAULINA REINHEIMER

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos da
Ação Ordinária (URV),
interposta por
Adriana de Oliveira e Outros,
julgou improcedente o pedido inicial formulado pelos autores
Adriana de Oliveira, Ana Rodrigues da Purificação, Edna Amorim Souza, Valdemar Pereira de Souza e Verni Paulina Reinheimer Iduarte
. Por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo autor
Antonio Cirqueira Alves,
para o fim de condenar o requerido Município de Nova Xavantina/MT: a) a incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores

que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Consignou que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.06/2009. Condenou ainda que a correção monetária deverá ser calculada com base no INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Condenar o autor e réu na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a desnecessidade de dilação probatória e a repetição da matéria, e por ser inestimável o proveito econômico da parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Isentou o réu de custas processuais e sendo a parte autora beneficiaria da justiça gratuita, suspendeu a cobrança da condenação das custas pela prazo de 5 (cinco) anos ou até quando não mais fazer jus ao benefício.

O Município interpôs embargos de declaração (Id n. 8855798). O Juízo
a quo
acolheu os presentes embargos de declaração e, sanou a omissão apontada, indeferindo o pedido de prova pericial. (Id n. 8855801).

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n. 8855805).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. no 10344963, respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação do Ministério Público.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020